Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721845-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO RECORRIDO: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA TORRES DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL NÃO DEMONSTRADA. PARTE CURATELADA. AUTORIZAÇÃO OU APROVAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (art. 22 da Lei 8.906/1994). Ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível na falta de estipulação ou acordo sobre trabalho realizado por advogado ou valor mensurado. 2. Caso em que as partes não divergem sobre a atuação judicial do autor em favor do requerido nos autos de procedimentos de cumprimento provisório de sentença. Estabelecida a controvérsia quanto à efetiva existência de contratação verbal (onerosa) para a prestação de serviços advocatícios, haja vista a prévia relação de proximidade estabelecida entre as partes. 3. Embora possível estipulação verbal, não foi demonstrada a efetiva contratação de prestação de serviços advocatícios com ajuste de remuneração de acordo com a tabela da OAB, condição indispensável para que seja realizado o arbitramento judicial de honorários na forma pretendida. Não produzida prova oral ou documental a esse respeito, constando apenas cópias de peças processuais dos autos citados, o que, a despeito de evidenciar atuação, nada esclarece a respeito dos termos do acerto alegadamente realizado. 4. Por se tratar de negócio jurídico oneroso, como regra incumbiria ao advogado provar que prestou o serviço a ser remunerado. Ao contratante, por sua vez, caberia demonstração quanto a eventual atividade voluntária exercida gratuitamente pelo profissional de advocacia. No caso em análise, todavia, a particular condição do requerido (pessoa interditada sob curatela) exigia autorização ou posterior aprovação judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil), condição não demonstrada que também implica alteração desse cenário processual, acarretando ineficácia de eventual contratação ocasionalmente realizada. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 22 da Lei no 8.906/94, e 1.748 e 1,774, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor do insurgente, ao argumento de que o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia presumir-se-ia oneroso, ressaltando ser suficiente a comprovação da execução dos serviços, que seria incontroversa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida ANA MARIA BERMUDEZ TORRES pugna pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pede a majoração da verba honorária advocatícia e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei no 8.906/94, e 1.748 e 1,774, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, como reconhecido em sentença, embora possível estipulação verbal, não foi demonstrada a efetiva contratação de prestação de serviços advocatícios com ajuste de remuneração de acordo com a tabela da OAB, condição indispensável para que seja realizado o arbitramento judicial de honorários na forma pretendida. Não produzida prova oral ou documental a esse respeito, constando apenas cópias de peças processuais dos autos citados, o que, a despeito de evidenciar atuação, nada esclarece a respeito dos termos do acerto alegadamente realizado. E, ainda que assim não o fosse, também inviabilizada a pretensão devido às particularidades da alegada contratação. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa (art. 658 do Código Civil). Desse modo, presumindo-se oneroso o mandato outorgado a profissional de advocacia, como regra incumbiria ao advogado provar que prestou o serviço a ser remunerado. Ao contratante, por sua vez, caberia demonstração quanto a eventual atividade voluntária exercida gratuitamente. No caso em análise, todavia, a particular condição do requerido (pessoa interditada sob curatela desde o ano de 2008 – ID 46094806) exigia autorização ou posterior aprovação judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil), condição não demonstrada que também implica alteração desse cenário processual, acarretando ineficácia de eventual contratação ocasionalmente realizada (ID 49924198 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024